Tribunal: STF
Processo: ARE 1545145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). SEGURANÇA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO LEGISLADOR MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. TERMO “VENCIMENTOS” (NO PLURAL) QUE CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MENSAL DO SERVIDOR. ART. 37, XIV, DA CF/1988. EFEITO CASCATA NÃO VERIFICADO. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV e XIV, e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso do art. 21 da Lei Municipal n° 9.337/2004, ao se referir ao termo “vencimentos”, no plural, buscou o legislador incluir na base de cálculo do ART a soma do vencimento do cargo efetivo do servidor com as vantagens pecuniárias permanentes.



    Não se trata, portanto, de erro terminológico, da forma como alegado pelo impetrado, mas sim de expressa intenção do legislador em abranger na base de cálculo do adicional as vantagens fixas conferidas ao servidor. (...)



    Deste modo, tratando-se o adicional por tempo de serviço de vantagem permanente, tem-se que deve ser integrado à base de cálculo do adicional de responsabilidade técnica.



    Tal previsão não configura ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois o ATS compõe a remuneração dos servidores, não podendo ser considerado simples acréscimo pecuniário, o que afasta a alegação de “efeito cascata.” (...)



    De rigor, portanto, a concessão da segurança, com o reconhecimento do direito líquido e certo dos impetrantes à percepção do ART tendo como base de cálculo o vencimento básico acrescido das vantagens permanentes, o que inclui o ATS.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente